Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR.
1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei n.o 911/69 no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação ou para conversão em execução é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu e do veículo, devendo ser extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, não caracterizando ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.